Tribunal: STF
Processo: AI 703763
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário. Suscitada somente nesta via recursal, constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático probatório. Providências vedadas pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.